Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-61.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002914-61.2024.8.11.0013

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[TETO SALARIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (APELADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DETERMINOU A SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO OU ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO ANULATÓRIA No 1045780-63.2025.8.11.0041, COM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- PROCURADORES
MUNICIPAIS - TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL – QUESTÃO DE ORDEM – CAUSA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – SUSPENSÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Pontes e Lacerda/MT contra sentença da 1a Vara da Comarca local, em Ação Civil Pública ajuizada pela Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso – APM/MT. A demanda pleiteia a aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF aos procuradores municipais e a restituição de valores eventualmente descontados. O recurso impugna (i) o valor da causa, considerado excessivo, e (
ii
) a forma de fixação dos honorários advocatícios, que teriam sido arbitrados sobre tal valor, ao invés de
por
equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa é adequado à natureza e aos efeitos patrimoniais da ação; e (
ii
) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deveria observar a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Apresentada questão de ordem apresentada pelo 2o Vogal como causa de prejudicialidade externa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso suspenso.

Tese de julgamento:

É questão prejudicial de ordem externa ou exógena e homogênea quando o exercício do direito nesta ação depende da resolução de outro processo de jurisdição civil. Assim, a decisão correta a ser proferida no presente caso não é o julgamento do presente Recurso de Apelação, mas sim a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: art. 313, V, “a” e §4o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: (TJ/MT - N.U 0015436-25.2014.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017; TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.531000-8/001, Relator(a): Des.(a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2025, publicação da súmula em 19/03/2025)

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, em face de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT
.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: DETERMINAR a obrigação de fazer, consubstanciada na abstenção do ente municipal de utilizar como teto remuneratório dos procuradores o subsídio do Prefeito, devendo aplicar-se o limite de 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, nos moldes do Tema 510 do STF (RE no 663.696); CONDENAR o Município à restituição dos valores eventualmente descontados dos subsídios dos Procuradores Municipais, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, pela SELIC, consoante Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução no 303/2019 do CNJ, e CONDENAR o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 8% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Em suas razões, o Município de Pontes e Lacerda suscita essencialmente dois pontos de insurgência: impugna o valor atribuído à causa, afirmando ser manifestamente excessivo diante da natureza declaratória da ação, e propõe que este seja fixado em R$ 39.717,69, (trinta e nove mil setecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos), valor correspondente ao subsídio atual de um desembargador do TJ/MT; requer a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com fixação equitativa dos honorários advocatícios, sob o argumento de que o proveito econômico da demanda é inestimável ou irrisório.

A ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença, argumentando que o valor da causa guarda consonância com o impacto econômico da demanda e que os honorários sucumbenciais foram corretamente arbitrados em observância ao CPC e ao Tema 1076 do STJ.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opinou pelo provimento do recurso de apelação.

É o relato necessário.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Civil Pública proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
– APM/MT, cujo objeto central reside na aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal aos Procuradores Municipais, bem como a condenação do Município à restituição dos valores eventualmente descontados indevidamente dos servidores da carreira.

A insurgência recursal limita-se a dois tópicos: (i) à fixação do valor da causa, tido pelo apelante como exacerbado e desproporcional; e (
ii
) à fixação dos honorários advocatícios, que teriam sido arbitrados indevidamente sobre o referido valor, ao invés de serem fixados por equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o do Código de Processo Civil.

A preliminar de impugnação ao valor da causa já foi enfrentada na instância originária, a qual, observando os efeitos patrimoniais da decisão judicial tanto quanto à obrigação de fazer, quanto à restituição de valores retidos indevidamente entendeu por manter o valor inicialmente atribuído pela autora, no importe de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Com efeito, o art. 292 do CPC dispõe que “o valor da causa constará sempre da petição inicial e será: (...) inciso V na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Em se tratando de ação civil pública que persegue efeitos patrimoniais concretos, ainda que futuros, e cuja repercussão financeira pode ser mensurada com base nos subsídios dos servidores envolvidos, não se pode acolher o argumento de que o valor da causa é meramente simbólico ou desprovido de conteúdo econômico.

Ressalte-se que, no caso dos autos, foi reconhecido judicialmente o direito à restituição dos valores descontados dos subsídios dos procuradores municipais, o que configura evidente proveito econômico e, portanto, valida o critério de fixação do valor da causa.

Portanto, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa.

No mérito, assiste parcial razão ao apelante. A sentença fixou os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, tomando como base o valor da causa. Ocorre que, não obstante a existência de proveito econômico
fato incontroverso diante da condenação à restituição de
valores,
a liquidez do montante a ser restituído depende de apuração posterior, mediante execução individual por parte dos substituídos processuais da associação autora.

Tal cenário atrai a aplicação do art. 85, § 4o, II, do CPC, que dispõe:

“§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

II -
será
deferida ao advogado a parcela dos honorários quando liquidado o julgado, na hipótese do inciso II do caput do art. 509.”

Assim sendo, é impositiva a determinação de que a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais ocorra somente em momento posterior, na fase de liquidação individual da sentença, observando-se os percentuais mínimos e máximos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, conforme o caso.

Trata-se de aplicação técnica e proporcional do regime jurídico dos honorários advocatícios nas demandas em que o proveito econômico não é imediatamente mensurável, resguardando-se, de um lado, a justa remuneração do trabalho advocatício e, de outro, o princípio da economicidade na gestão dos recursos públicos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, determinando que a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência seja feita apenas após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, observando-se, quando da liquidação, os percentuais mínimo e máximo das faixas de escalonamento previstas no § 3o do referido dispositivo, sobre o valor do proveito econômico auferido em cada execução individual.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(
2
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação civil pública n. 1002914-61.2024.8.11.0013 ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – APM/MT
, julgou procedente o pleito inicial para “
determinar à parte requerida a obrigação de fazer, para que seja aplicado aos Procuradores Municipais o teto remuneratório de 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos termos doTema 510 (RE no 663.696); bem como
CONDENAR
a parte requerida à restituição dos valores eventualmente descontados na folha de pagamento de servidores
”.

Em sessão virtual, a d. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip deu parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Pedi vista para análise de uma questão de ordem.

De imediato, adianto que não tenho nenhuma ressalva quanto ao voto de mérito apresentado pela e. Relatora.

Todavia, como já é de amplo conhecimento, há inúmeras ações contra quase todos os Municípios do Estado de Mato Grosso, em que a presente associação, ora apelada, discute questões constitucionais referentes a direitos trabalhistas dos procuradores e/ou irregularidades de contratações de escritórios de advocacia pelos entes municipais

Em sessão presencial anterior, tornou-se conhecido desta c. Câmara a existência de uma ação anulatória que visa anular o estatuto social da parte ora apelada.

Na ação anulatória n. 1045780-63.2025.8.11.0041, em trâmite no Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT), houve decisão liminar proferida contra a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão efeitos do estatuto social da associação ora apelante, bem como determinou que a referida entidade se abstenha de praticar qualquer ato judicial ou extrajudicial sem prévia autorização judicial.

Anota-se, ademais, que a Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento (autos n. 1017775-57.2025.8.11.0000) contra a decisão liminar, que foi redistribuído às Câmaras de Direito Público e Coletivo e atualmente está sob a relatoria do e. Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, o qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso, consoante decisão monocrática exarada em 6.6.2025 (autos n. 1017775-57.2025.8.11.0000, Id. 291483597).

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 313, inciso V, alínea “a”, estabelece de forma peremptória a suspensão do processo quando verificada a prejudicialidade externa, nos seguintes termos:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

[...].

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou da inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;
”

A
ratio
legis
do dispositivo se fundamenta na necessidade de evitar decisões contraditórias e na economia processual, obstando que se profira julgamento em processo cujo mérito dependa, integral ou parcialmente, da resolução de questão prejudicial objeto de outro feito.

No caso
sub examine
, verifica-se a configuração inequívoca da prejudicialidade externa, porquanto a ação anulatória que tramita sob o n. 1045780-63.2025.8.11.0041 perante o d. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) tem por escopo a declaração de nulidade do estatuto social da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso, bem como de todos os atos subsequentes praticados pela aludida associação, incluindo os atos de representação processual.

Com efeito, constata-se que a medida cautelar deferida na ação anulatória determinou expressamente a “
suspensão dos efeitos do estatuto social da associação requerida
”

e a abstenção da prática de

“
qualquer atuação judicial ou extrajudicial
” (Id. 290724362).

Assim, a continuidade do julgamento do presente recurso encontra-se em situação de dependência lógica e jurídica em relação ao julgamento da ação anulatória, porquanto eventual reconhecimento da nulidade do estatuto social da Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso na ação anulatória produzirá efeitos
erga omnes
, tendo inclusive a decisão liminar proclamado sua eficácia
ex

tunc
, tornando nulos todos os atos praticados no período de vigência do estatuto, em tese, viciado.

Consequentemente, caso seja declarada a nulidade absoluta do estatuto social, todos os atos de representação processual praticados pela associação durante o período questionado restarão maculados pela nulidade absoluta.

Por conseguinte, conclui-se que o sobrestamento do presente feito, neste momento processual, até o julgamento definitivo da ação anulatória constitui medida imperativa que se justifica para preservar a coerência do sistema jurídico e evitar decisões contraditórias.

Registre-se, por derradeiro, que a suspensão temporária se revela menos gravosa que eventual anulação posterior de atos processuais praticados por parte processualmente ilegítima, de sorte que a mencionada suspensão constitui medida indispensável para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a segurança das relações jurídicas.

Diante de tais premissas, proponho a questão de ordem, no sentido de
DETERMINAR
a suspensão do presente julgamento no estado em que se encontra até o julgamento definitivo da ação anulatória (autos n. 1045780-63.2025.8.11.0041), que tramita perante o d. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT), com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Ainda,
DETERMINAR
que seja oficiado o d. Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) para ciência da presente decisão e comunicação de eventual alteração no
status
processual da ação anulatória (autos n. 1045780-63.2025.8.11.0041).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Peço para revisitar os autos para fazer uma análise do que já foi decidido.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Em sessão pretérita, o e. Des. Rodrigo Roberto Curvo, na condição de 2o Vogal, apresentou questão de ordem no sentido da existência de causa prejudicial ao presente recurso, qual seja, a Ação Anulatória no 1045780-63.2025.811.0041, a qual tramita perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, cujo objeto é anular o estatuto social da parte ora Apelada.

Para resolver a questão de ordem, o e. Des. Rodrigo sugeriu a suspensão do presente recurso até julgamento em definitivo da referida ação anulatória.

Em razão da questão de ordem suscita, pedi para revisitar os autos.

Em consulta ao sistema
PJe
, verifica-se que na Ação Anulatória no 1045780-63.2025.811.0041 foi deferida liminar no sentido de determinar a suspensão dos efeitos do estatuto social da Associação, ora Apelada.

Constata-se ainda que houve a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento pela Associação (RAI no 1017775-57.2025.811.0000), cujo pedido de efeito suspensivo foi inferido pelo Relator, Des.
Deosdete
Cruz Junior.

Dentro desse contexto processual, não há dúvidas de que, a depender do resultado da referida ação anulatória, pode produzir resultado direto no presente feito, pois, caso a referida ação seja julgada procedente, o estatuto social da associação Apelada será declarado nulo.

Por consequência lógica, nulo também será a representação processual neste feito, haja vista que praticado sob a égide de um estatuto nulo, ou seja, sendo julgada procedente a ação anulatória, pode resultar em nulidade processual por ausência de representação no presente feito.

Trata-se, portanto, de uma questão prejudicial de ordem externa ou exógena e homogênea, ou seja, o exercício do direito nesta ação depende da resolução de outro processo de jurisdição civil.

Nesse norte, a decisão correta a ser proferida no presente caso não é o julgamento do presente Recurso de Apelação, mas sim a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Acerca da matéria, assim é a doutrina processual,
in
verbis
:

“As questões prejudiciais podem ser internas (endógenas) ou externas (exógenas). As primeiras são aquelas que surgem dentro do próprio processo e com a supressão do sistema da ação declaratória incidental não geram suspensão do processo. O próprio art. 313, V, “a”, do Novo CPC prevê expressamente que a suspensão depende de outro processo pendente.

As questões prejudiciais externas são aquelas que constituem objeto de outros processos, podendo ser homogêneas (objeto de outro da jurisdição civil) ou heterogêneas (objeto de outro processo da jurisdição criminal), sendo que o dispositivo ora comentado versa sobre a questão prejudicial externa homogênea.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1a Edição, 3a tiragem, 2016, p. 522)

Nesse mesmo sentido, também a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO RECONHECIDO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL (AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER), MAS NÃO TRANSITADA EM JULGADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA HOMOGÊNEA – SUSPENSÃO E NÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. 1. Propositura de Ação de Cobrança para pleitear valores reconhecidos em ação pretérita (Ação de Obrigação de Fazer), mas não transitada em julgada, face à interposição de Recurso de Apelação recebido no duplo efeito. 2. Sentença extintiva pela impossibilidade jurídica do pedido. 3. Interposição de Recurso de Apelação. 4. Não se trata de impossibilidade jurídica do pedido, posto que o pedido de cobrar valores é perfeitamente admissível em nosso ordenamento jurídico, ele apenas não ser exercido por estar pendente de julgamento de outra ação. 5. Caso de uma questão prejudicial de ordem externa ou exógena e homogênea, ou seja, o exercício do direito nesta ação depende da resolução de outro processo de jurisdição civil. Assim, a decisão correta a ser proferida no presente caso não é a sentença extintiva, mas sim a suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do atual CPC (art. 265, IV, “a” do CPC/73). 6. Recurso de Apelação Provido para determinar que o juiz grau suspenda a presente Ação de Cobrança até o trânsito em julgado da Ação de Obrigação de Fazer. (TJ/MT - N.U 0015436-25.2014.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA JUSTIÇA FEDERAL – CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A decisão de suspender os efeitos do termo de embargo, proferida na Ação Anulatória, em trâmite na Justiça Federal, cujo objeto converge com a Ação Civil Pública, caracteriza causa prejudicial externa, inclusive a ensejar uma das hipóteses de suspensão do processo, disposto no inciso V, do artigo 313, do CPC. (TJ/MT - N.U 1016416-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020,
Publicado
no DJE 08/07/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 313, V, DO CPC. Considerando que o eventual acolhimento da pretensão anulatória poderá prejudicar a pretensão executória, tem-se que existente uma relação de prejudicialidade entre as demandas, de modo que razoável a suspensão do processo executivo até que seja resolvida a questão prejudicial, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.24.531000-8/001, Relator(a): Des.(a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2025, publicação da súmula em 19/03/2025)

Assim, a proposta de suspensão do presente recurso está em consonância com as disposições processuais.

A única ressalva que faço em relação ao voto do Des. Rodrigo é com relação ao período de suspensão.

O Des. Rodrigo propôs suspender o presente recurso até o julgamento em definitivo da ação anulatória acima mencionada.

No entanto, o próprio Código de Ritos impõe limite temporal para suspensão processual em caso de prejudicialidade externa, sendo que tal suspensão deverá se dar pelo prazo máximo de 1 (um) ano, conforme estabelece o art. 313, §4o, que assim está redigido,
in
verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

(...)

§ 4o O prazo de suspensão do processo
nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V
e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REVEJO o voto por mim apresentado anteriormente e ADIRO PARCIALMENTE à proposta sugerida pelo e. Des. Rodrigo Roberto Curvo, para
DETERMINA
R
a suspensão do presente Recurso de Apelação pelo prazo máximo de 1 (um) ano ou até julgamento final da Ação Anulatória no. 1045780-63.2025.8.11.0041
, devendo o presente recurso retomar o seu trâmite na hipótese em que primeiro ocorrer (se prazo máximo aqui estabelecido ou julgamento final da ação anulatória).

DETERMINAR
também que seja oficiado o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para ciência da presente decisão e comunicação de eventual alteração no
status
processual da Ação Anulatória no. 1045780-63.2025.8.11.0041).

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Acompanho o voto
retificado
da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025